Tribunal: TJPA
Processo: 0814972-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814972-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO MARQUES VIEIRA, GUILHERME ARAUJO DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. estelionato contra idoso. crimes do artigo 171, § 4º e artigo 288, ambos do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de falta de motivação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. improcedência.
decisum
fundamentado na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. indícios de contumácia delitiva. gravidade concreta.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. não realização da audiência de custódia não induz superação. necessidade de observância do referido ato. ordem conhecida e concedida, parcialmente, para determinar unicamente a realização da audiência respectiva. decisão unânime.

1.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nos elementos de provas constantes dos autos como declarações das vítimas e testemunhas. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito de estelionato praticado contra idosos, tendo, inclusive, descrito as condutas perpetradas pelos acusados, salientando as graves consequências do crime, diante da capacidade de causar prejuízo a um número indeterminado de vítimas.

2.

Ao indeferir os pedidos de revogação da prisão, em 31/08/2022, 21/09/2022 e 17/10/2022, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, descrevendo o
modus operandi
e as condutas dos acusados de
forma individualizada, salientando que os pacientes detinham postura ativa e de comando nas atividades delituosas, bem como enfatizando a excessiva gravidade do delito praticado contra idosos e suas nefastas consequências, por se tratar de vítimas mais vulneráveis. Ressaltou, também, a contumácia na prática delitiva visando auferir lucro indevido ao ludibriar os ofendidos;

3.

Em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
verifica-se que os pacientes, conforme relatado, reiteraram na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que estejam presentes os seus requisitos legais dispostos no art. 312 do CPP, no entanto, configura constrangimento ilegal, ante a sua obrigatoriedade, em todos os tipos de prisão.

7.

Ordem conhecida e concedida, parcialmente, exclusivamente para determinar a realização da audiência de custódia dos coactos;

8.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder, parcialmente, a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 06 de abril de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DIEGO MARQUES VIEIRA e GUILHERME ARAÚJO DA SILVA PINHEIRO, presos em flagrante delito no dia 22/08/2022, tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte, acusados da prática dos crimes previstos no artigo 171, § 4º e artigo 288, caput, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma, o impetrante, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) não realização da audiência de custódia; b) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; c) ausência dos requisitos da medida extrema; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, consequentemente a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram devidamente prestadas e acostadas aos autos
.

O órgão ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória,
in verbis
:

“Consta da peça inquisitorial que em 18/08/2022, a Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e outras Fraudes tomou conhecimento por meio do BOP nº 00004/2022.108300-0, apresentado pela Sra. Lucilene de Jesus da Silva Caridade, a qual foi vítima de estelionato juntamente com seu esposo, Sr. Pedro Marinho de Sousa, de uma associação criminosa constituída na figura da pessoa jurídica BM6 Brasil, voltada a cometer fraudes induzindo idosos a fazer empréstimos de valores variados e não restituindo o valor acordado, bem como, apropriando-se temporariamente do cartão da instituição bancária de propriedade e utilizado pela vítima, cuja prejuízo familiar fora de R$15.000,00 (quinze mil reais) e R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), respectivamente. Após as investigações feitas pela delegacia especializada, foi possível identificar o modus operandi da associação criminosa, o qual constituía-se na empresa “BM6 Brasil” colher informações de potenciais vítimas idosas que possuem empréstimos em seus respectivos nomes e, em seguida, eram oferecida proposta de renegociação de dívidas referentes aos empréstimos e parcelamento. Desta forma, confeccionavam um contrato com a vítima e realizam um novo empréstimo no banco em nome do(a) idoso(a), sendo que, tão logo o valor era creditado em conta das vítimas, a empresa apresentava um boleto no mesmo valor do empréstimo contraído para que o(a) idoso(a) efetuasse o pagamento, de modo que o valor acabava caindo na conta da empresa que se utilizava, indevidamente e mediante artifício ardil, para realizar investimentos, gerando rendimentos, o que abasteceria as prestações do novo empréstimo contraído pela vítima. As investigações apontaram que, ao final de 12 (doze) meses, os valores deveriam ser integralmente restituídos à vítima, porém, o que ocorria, na realidade, é que, a empresa se apropriara dessa quantia e não depositava valor algum na conta das vítimas e nem tampouco as restituiria. Neste ínterim, restou demonstrado que a empresa BM6 Brasil, por intermédio de seus representantes legais e funcionários, os ora denunciados DIEGO MARQUES VIEIRA, SUZANNY MARQUES DA COSTA, YASMIN DE FARIA OLIVEIRA, GUILHERME ARAUJO DA SILVA PINHEIRO, NÍVIA NUNES DE OLIVEIRA, DAINA CAROLINE CAMARÃO DE OLIVEIRA, AMANDA SOARES SANTA ROSA, DARIANE SIQUEIRA SARMENTO e KAROLINA ALVES GARCIA vinham agindo criminosamente, vitimando especialmente idosos, beneficiando-se, assim, de valores monetários. Com o andamento das investigações e havendo a necessidade de aprofundamento das diligências, a polícia civil, de posse de ordem judicial de medida cautelar, deslocou-se em 22/08/2022 ao endereço da Empresa BM6 Brasil, localizada na Avenida Nazaré, nº 532, 3º andar, sala 310, bairro Nazaré neste Município e verificaram in loco a prática delituosa sendo cometida no momento em que adentraram no local, dando voz de prisão, de imediato, a Diego Marques, Suzanny Costa, Yasmim Oliveira e Guilherme Pinheiro, os quais são os representantes legais”.

Os acusados foram presos em flagrante no dia 18/08/2022, e o juízo
a quo
, ao acolher a representação formulada pela autoridade policial, converteu a custódia em preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhes a prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §4° c/c art. 288, ambos do CP, e a exordial acusatória foi devidamente recebida. A defesa protocolou diversos pedidos de revogação da custódia cautelar, sendo os pleitos indeferidos nos dias 31/08/2022, 21/09/2022 e 17/10/2022.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de forma idônea e concreta, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nos elementos de provas constantes dos autos como declarações das vítimas e testemunhas.

Verificou, ainda, estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito de estelionato praticado contra idosos, tendo, inclusive, descrito as condutas perpetradas pelos acusados, salientando as graves consequências do crime, diante da capacidade de causar prejuízo a um número indeterminado de vítimas. Vale transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“
A situação narrada é de flagrante, porquanto os flagranteados foram presos durante a prática delitiva, quando atendiam “clientes” que haviam procurado o escritório da empresa BM6 Brasil com a promessa de terem seus contratos de empréstimo bancário renegociados para o fim de redução das parcelas. Segundo narrado pelas testemunhas Nivia Nunes de Oliveira, Daina Caroline Camarão de Oliviera, Amanda Soares Santa Rosa e Dariane Siqueira Sarmento, os clientes eram cooptados sob a promessa de terem seus contratos de empréstimo renegociados, contudo, o “modus operandi” consistia em fazê-los assinar um novo contrato de empréstimo, cujos valores eram, ao final, repassados à conta da empresa BM6 Brasil. A situação já havia sido levada ao conhecimento da autoridade policial após lavratura de boletins de ocorrência por algumas vítimas, até que, após investigação policial, chegou-se até o escritório em que os flagranteados se encontravam justamente quando atendiam outras vítimas da fraude. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto e as prisões em flagrante. A autoridade policial requereu a decretação da custódia cautelar em desfavor dos conduzidos. A razão para não concessão de liberdade provisória aos flagranteados é à existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Observa-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nas circunstâncias em que foram efetuadas as prisões, bem como nos depoimentos das testemunhas e vítimas, que apontaram os autuados como os autores da infração penal (CPP, art. 312, caput). A segregação cautelar dos conduzidos é imprescindível nesse momento para a salvaguarda da aplicação da ordem pública, como forma de obstar que continuem empreendendo o golpe narrado e que venham a atingir mais vítimas. Ressalte-se, ainda, que os autuados não comprovaram com documentação nos autos que tenham endereço certo e demais circunstâncias favoráveis ao deferimento de liberdade provisória, colocando em risco a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. À vista de todo o exposto, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto as prisões em flagrante dos conduzidos em prisão preventiva
”.

Desta forma, verifico que não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e dos requisitos necessários para a medida extrema.

Do mesmo modo, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão, em 31/08/2022, 21/09/2022 e 17/10/2022, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, descrevendo o
modus operandi
e as condutas dos acusados de
forma individualizada, salientando que os pacientes detinham postura ativa e de comando nas atividades delituosas, bem como enfatizando a excessiva gravidade do delito praticado contra idosos e suas nefastas consequências, por se tratar de vítimas mais vulneráveis. Ressaltou, também, a contumácia na prática delitiva visando auferir lucro indevido ao ludibriar os ofendidos, conforme se observa nos trechos destacados da referida decisão proferida no dia 31/08/2022,
verbis
:

“Os requerentes, em seu pedido, não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da decretação da custódia cautelar, permanecendo a situação processual inalterada. Analisando os autos, verifico que há juntada de farta documentação que indica haver, em tese, a participação dos investigados na prática reiterada do delito de estelionato, já que, a autoridade presidente do inquérito descreve, pormenorizadamente, o modus operandi utilizado por eles e seus comparsas quando do suposto cometimento do crime, visto que seguiam um roteiro pré-determinado de procedimentos objetivando induzir as vítimas a erro, sendo executada de maneira ardilosa e que lhes parecia muito natural, levando suas condutas como atividade profissional cotidiana. Ademais, ficou demonstrado nos autos, que diferente das demais flagranteadas YASMIN e SUZANNY, que tiveram suas liberdades concedidas, respectivamente, nas decisões de Id. 75470451 e 75600377, os requerentes, a teor do exposto pela autoridade policial, detinham postura ativa e de comando nas atividades delituosas, o que revela uma índole criminosa capaz de gerar risco à ordem pública. Restaria caracterizado, assim, que se trata de cidadãos em conflito com a lei e que demonstram não pretender fazer cessar as suas atividades delitivas, assim como que adotam tais condutas como meio e vida. Portanto, conforme salientado pelo Parquet, o periculum libertatis mostra-se evidenciado por conta da relevante contumácia na prática delitiva que visava auferir lucro indevido a partir do ato de ludibriar as vítimas, ainda mais grave em se tratando de pessoas idosas, por si só mais vulneráveis. (...) Assim, ante aos fortes indícios de que em liberdade atentarão contra a ordem pública e econômica, urge a manutenção do encarceramento dos autuados diante da necessidade de se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, bem como resguardar a aplicação da lei penal estando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis
”.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade das condutas imputadas aos coactos, bem como o risco de reiteração delitiva, como salientado pelo juízo
a quo
. No mesmo sentido
,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
REPROVÁVEL
MODUS OPERANDI
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2.
No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública.

3. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

4. Mencione-se que embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

5. Além disso, foi ressaltada a especial reprovação da conduta, praticada, em tese, contra vítima idosa, de 75 anos de idade, em sua própria residência, sendo que o recorrente a teria abordado momentos antes, fingindo oferecer cursos, para certificar-se de que não havia nenhum jovem no local. Evidente, portanto, que as fraudes eram praticadas prevalecendo-se da fragilidade dos anciões, circunstância que revela a falta de escrúpulos que justifica a prisão cautelar.

6. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao recorrente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

8. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Recurso desprovido. Recomendação de reexame, de ofício, pelo Juízo oficiante, da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19.” (RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, verifica-se que os pacientes, conforme relatado, reiteraram na prática do crime de estelionato, havendo, ainda, indícios de contumácia delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Destarte, até o momento não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão
,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento desta Eg. Corte de Justiça, enunciado na
Súmula nº 08 do TJ/PA
.

No que concerne à alegação de constrangimento ilegal face a não realização da audiência de custódia, assiste razão, em parte, ao impetrante.

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que
a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva
, desde que estejam presentes os seus requisitos legais dispostos no art. 312 do CPP.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou que
“
a falta de audiência de custódia
constitui irregularidade
,
não afastando a prisão preventiva
, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) (grifei)
.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECLAMANTE
.
INOBSERVÂNCIA DO ATO.

REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A ausência de realização de audiência de custódia não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes
.

2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 45245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Crime permanente. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Audiência de custódia. Requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedente. 2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A autoridade impetrada consignou que o paciente “não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do filho menor, não atendendo, portanto, à exigência legal”. Ressaltou-se que “não há notícia de que o paciente se enquadra na situação de pessoa de grupo de risco, sendo que as medidas de prevenção ao contágio e disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário já estão sendo adotadas pelas autoridades estaduais”. Nessas condições, não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva acerca da concessão de prisão domiciliar.

4. A Primeira Turma do STF já decidiu que a “
falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio)
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 203256 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021).

No entanto, restou assentado pela jurisprudência pátria a obrigatoriedade da audiência de custódia, de modo que o Supremo Tribunal Federal firmou inicialmente tal entendimento na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio,
verbis
:

“(...)
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
.
Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão
” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).

Assim, por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização da audiência de custódia passou a ser de observância cogente.

Com a superveniência da Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime, fora reafirmada a necessidade de sua realização, com a inclusão do art. 310 do Código de Processo Penal, passando a prever expressamente que: “
após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão,
o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado
, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público
(...)”.

Em decisão recente proferida nos autos da Reclamação nº 29.303, no dia 06/03/2023, por unanimidade, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, o Pretório Excelso julgou procedente a reclamação “
para
determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais
, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator
”.

A propósito,
in verbis
:

“Penal e Processual Penal. Habeas corpus.
Audiência de custódia. Direito fundamental do preso a ser apresentado sem demora a uma autoridade judicial que possa controlar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade
(art. 7.5, CADH).
A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia
. Necessidade em qualquer espécie de prisão. Ordem parcialmente concedida
”. (HC 202579 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022) (grifei).

“Penal e Processual Penal. Habeas corpus.
Audiência de custódia. Direito fundamental do preso a ser apresentado sem demora a uma autoridade judicial que possa controlar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade
(art. 7.5, CADH).
A superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento não torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia
. Necessidade em qualquer espécie de prisão. Ordem parcialmente concedida
. (HC 202700 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 17-02-2022 PUBLIC 18-02-2022) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)
(grifei).

Dessa forma, demonstrado constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, face a não realização da audiência de custódia dos pacientes.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
concedo parcialmente a Ordem impetrada
, para determinar que o juízo coator, se ainda não o fez, realize audiência de custódia, na modalidade presencial ou por videoconferência, no prazo de 24 horas, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de abril de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2023